Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGADO EXCESSO NAS COBRANÇAS DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de crédito/débito entre as partes.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Narrou que desde 2022 passou a receber diversas ligações por dia, emails de cobrança sobre débitos junto à empresa ré, sendo que não contratou nenhum serviço. Alegou que tentou efetuar a compra de um veículo, porém teve seu financiamento negado, tendo em vista que seu score estava muito baixo, quando então descobriu os débitos atrasados no valor de R$ 853,50 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), diminuindo assim o score e, em decorrência disso, sentiu constrangido por está com seu nome “sujo”. Afirmou que estava cansado de tanta cobrança e ter como débito atrasado noticiado nos órgãos de proteção, decidiu fazer um acordo para que acabasse com as cobranças, logo a empresa enviou o boleto do acordo e até o período de vencer o boleto, as ligações cessaram. Contudo não efetuou o pagamento do boleto, tendo em vista que não contratou nada com a empresa ré, momento em que as ligações iniciaram novamente. Requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação do montante de R$ 1.007,00 (um miul e sete reais) a título de repetição de indébito e a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56331893).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de abusividade de cobrança apta a gerar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor pleiteia que seja reformada a sentença, devendo ser a empresa ré condenada a indenização por danos morais, sob a justificativa de que teria sido submetido a conduta ilegal e passou por constrangimento e situação vexatória, por se tratar de cobranças de dívidas indevidas.
6. Não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo autor ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmesurável, a merecer reparação, motivo pelo qual deve prevalecer tão somente a sua indignação pela falha do serviço.
7. Não consta dos autos elementos de prova a atestar existência de cobranças diárias, uma vez que as capturas de tela de celular com diversas ligações tampouco permitem concluir que os chamados eram realizados pela parte recorrida (ID 56331736), bem como restou comprovado que a ré juntou extratos do Serasa que apontam que não há registro da dívida contestada nos autos (ID 56331866). O documento de ID 56331737 apenas consta a existência de contas atrasadas e oferta de pagamento da dívida com descontos e, apesar das alegações do autor, não há comprovação de que a compra de um veículo não foi aprovada em decorrência da diminuição do seu score.
8. A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Irreparável a sentença, porquanto não se desincumbiu o autor do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.